Tribunal: TJPA
Processo: 0802070-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802070-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELISVAN DE BRITO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA ANTE O POSTERIOR RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA E NÃO CONHECIDA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a peça acusatória oferecida e recebida, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC 114684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), como se deu na espécie.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INCABÍVEL.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. Ademais, a prisão preventiva estará igualmente justificada quando for apontada a “existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas” porquanto “denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (STJ, AgRg no HC n. 779.621/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/03/2023 a 30/03/2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
ELISVAN DE BRITO OLIVEIRA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos da ação penal n. 0819888-02.2022.8.14.0028, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante em 29/12/2022, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas
).

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo no oferecimento da denúncia;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo impugnado, ressaindo não estar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para manutenção da medida extrema;
(iii)
possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

Nesse contexto, requer-se, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assegurando o direito de responder aos termos do processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12625356.

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12740029).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
da impetração e, no mérito, pela
concessão
da ordem (ID n. 12948400).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Isso porque o impetrante sustenta a irrazoabilidade na manutenção da prisão preventiva impugnada ao argumento de que o Ministério Público deixou de oferecer a denúncia no prazo previsto na legislação de regência, circunstância autorizadora da revogação da custódia cautelar.

No ponto, a despeito das ponderações que amparam a tese sustentada pela defesa, convém destacar que
a peça acusatória já foi oferecida pelo órgão ministerial em 17/02/2023 e recebida pelo juízo de primeiro grau
(
vide
denúncia de ID n. 86939583 e decisão proferida em audiência de instrução de ID n. 88933289 da ação penal n. 0819888-02.2022.8.14.0028), de modo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento
” (STJ,
RHC n. 114.684/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019, cf.
https://bit.ly/3bLvPv1
), afastando o suposto vício decorrente da demora no trâmite processual.

Ademais, a jurisprudência da Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que a superveniência da exordial acusatória conduz à perda do objeto em relação à alegada morosidade excessiva no oferecimento da denúncia (STJ,
HC 640.173/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 15/03/2021, cf.
https://bit.ly/3HQ7WQG
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
FUNDAMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERTADA. QUESTÃO SUPERADA. ORDEM PREJUDICADA
.

Encerrado o inquérito policial e
oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da perda do seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade. (
HC 0802057-30.2019.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, julgamento: 15/04/2019, cf.
https://bit.ly/3jyynki
) – grifos nossos.

Nesse contexto, o esvaziamento da alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia implica na prejudicialidade do pleito sob esse prisma, de modo que tenho por bem
conhecer em parte
da ordem impetrada, analisando tão somente os aspectos impugnados quanto ao decreto prisional propriamente dito.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada à mingua de fundamentação idônea, sem evidenciar o preenchimento dos requisitos legais da medida extrema. Alega-se, ainda, que o contexto fático subjacente permite a substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere.

No entanto, examinados os autos, verifica-se que, após denúncias anônimas e com a devida autorização da moradora, os policiais adentraram na residência na qual se encontrava o paciente, ocasião em que localizaram em sua posse “
doze porções de substâncias análogas a pedra de crack em uma bolsa infantil [...] que verificou-se no banheiro da residência sacolas, tesoura e linha, aparentemente utilizada para embalar a droga; [...] que foram encontrados 23 pacotes de substâncias análogas a crack ao lado da janela”
(ID n. 12613519 – Pág. 43), fatos que inclusive ensejaram o oferecimento de denúncia em desfavor do coacto.

Conforme se dessume do
decisum
objurgado (ID n. 12613519 – Págs. 30/34), todas essas circunstâncias foram devidamente sopesadas com os demais elementos probatórios da ação penal subjacente, tendo a autoridade coatora ressaltado o fato de o paciente ter informado que respondia a outra ação penal, o que resulta em
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, conforme fragmentos reproduzidos a seguir:

“
O fumus boni iuris está consubstanciado nos autos, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, inclusive o agente confessou que a droga lhe pertencia, embora tenha negado que estaria traficando. Todavia, foram aprendidas substâncias entorpecentes, que pelas circunstâncias indicam efetivamente a comercialização de drogas
.

A teor de remansoso entendimento firmado no âmbito do STJ e do próprio STF, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência, uma vez que não existem, como regra, direitos fundamentais absolutos.

Aliás, a jurisprudência pátria já se firmou em sentido inteiramente contrário, deixando assente o entendimento de que a prisão provisória é perfeitamente compatível com o princípio em referência (nesse sentido, RT 649/275; 662/347; STJ, RHC 1.322, 6ª Turma, DJU 2.9.91, p. 11.822, entre outros).

A meu sentir, os depoimentos coligidos revelam a gravidade concreta do fato, por se tratar de tráfico de drogas, crime constitucionalmente equiparado a hediondo, que assola não só o viciado e sua família, mas toda a sociedade que fica à mercê dos criminosos/usuários, que na grande maioria dos casos capitalizam-se praticando crimes, mantendo o vício e um ciclo de novos crimes.

E, como se sabe, em crimes revestidos de gravidade, que inquietam o corpo social, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do sujeito ativo do delito, a fim de trazer aos que tomam conhecimento desses fatos a certeza de que existe justiça e punição para tais atos criminosos.

Verifica-se aqui a gravidade concreta da conduta, de modo que o juízo de necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública não se apoia unicamente no comando legal do art. 44 da Lei n.º 11.343/06.

[...]

Cabe a ressalva, ainda, de que o flagranteado afirmou já ter sido preso pela prática de roubo. Em que pese não conste certidão de antecedentes nos autos, imperioso destacar que a existência de condições pessoais favoráveis do flagranteado no caso a primariedade e os bons antecedentes não são suficientes para que se indique à liberdade provisória, se a prisão processual é recomendada por outras circunstâncias fáticas, como se verifica na hipótese. Percebo que não se demonstra a residência certa, bem como ocupação lícita
.

[...]

Verifico que, diante da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, neste momento, afiguram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Donde a conclusão de que, uma vez manifestamente presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), o flagranteado deve continuar mantido, cautelarmente, no cárcere em que se encontra.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de ELISVAN DE BRITO OLIVEIRA, nos termos do art. 310, inciso ii, art. 311, art. 312 e art. 313, inciso i, todos do código de processo penal c/c art. 44 da lei nº 11.343/2006.” –
Grifos nossos.

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de considerar no crime tráfico de drogas, como fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, “
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, pelas circunstâncias da apreensão e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva”
(STF,
AgRg no RHC 222.497/SC,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe: 27/02/2023, cf.
https://bit.ly/3ZVz9Ic
), orientação perfilhada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
vide
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Ademais, também de acordo com a iterativa jurisprudência do STJ, a prisão preventiva estará igualmente justificada quando for apontada a “
existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas”
porquanto
“denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (
AgRg no HC n. 779.621/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023, cf.
https://bit.ly/3SRFp0I
), como ocorreu na hipótese em testilha.

Ante o quadro, diante da premente necessidade de preservação da ordem pública, fundamentada no
modus operandi
e na periculosidade do agente que responde a outra ação penal (certidão de antecedentes de ID n. 12613519 – Págs. 25/26), a evidenciar sua contumácia delitiva, entendo fundamentado o decreto prisional, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE
O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 30/03/2023